Tribunal: TJSP
Processo: 2113636-07.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
ACIDENTÁRIA - AGRAVO DE INSTRUMENTO DO CREDOR - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DETERMINAÇÃO DO JUÍZO PARA O I.N.S.S. COMPROVAR O PAGAMENTO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO - Ausência de conteúdo decisório - Manifestação insusceptível de ser atacada por se tratar de mero impulso do processo, e, assim, irrecorrível - Artigo 1.001 do C.P.C. - Agravo de instrumento não conhecido, com observação.